Tribunal: TJMT
Processo: 1001492-08.2022.8.11.0050
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001492-08.2022.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GENEILTON RODRIGUES SILVA - CPF: 009.855.061-64 (APELANTE), HELIEZER TESSELE DUTRA - CPF: 887.007.201-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDENIZE LEMES DA COSTA - CPF: 027.479.041-64 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SANDRA ALICE DA SILVA LEMES - CPF: 014.035.461-18 (ADVOGADO), SANDRA ALICE DA SILVA LEMES - CPF: 014.035.461-18 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDENIZE LEMES DA COSTA - CPF: 027.479.041-64 (VÍTIMA), EDENIZE LEMES DA COSTA - CPF: 027.479.041-64 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001492-08.2022.8.11.0050

APELANTE: GENEILTON RODRIGUES SILVA

APELADO: EDENIZE LEMES DA COSTA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – FIXAÇÃO DE MEDIDAS PREVISTAS NA LEI N. 11.340/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS ACAUTELATÓRIAS – ACUSADO QUE SE ENCONTRA IMPEDIDO DE ADMINISTRAR SUA EMPRESA – IMPOSSIBILIDADE DE SE DISCUTIR, NESTES AUTOS, A SITUAÇÃO ENVOLVENDO A SOCIEDADE EMPRESARIAL ENTRE AS PARTES – IMPRESCINDIBILIDADE DO APELANTE PARA OS CUIDADOS COM A SUA GENITORA NÃO DEMONSTRADOS – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO PRATICOU AS AMEAÇAS CONTRA A OFENDIDA – DESCABIMENTO – INVIABILIDADE DE SE DISCUTIR SOBRE A CULPABILIDADE DO AGENTE QUANTO AO CRIME DO ARTIGO 147, DO CÓDIGO PENAL – MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS DE URGÊNCIA – POSSIBILIDADE – RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E/OU PSICOLÓGICA DA VÍTIMA DEMONSTRADA – MANIFESTAÇÃO EXPRESSA PELA CONTINUIDADE DAS PROVIDÊNCIAS PROTETIVAS –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A despeito do entrevero envolvendo a sociedade empresarial entre o apelante e a ofendida, a apuração quanto à identificação do responsável pela sua propriedade e administração negocial deve ser debatida na esfera cível.

Apresenta-se impertinente o pedido quanto à imprescindibilidade dos cuidados do apelante com a sua genitora, sobretudo quando estão sendo desempenhados de forma satisfatória pela ofendida e/ou podem ser concretizados por outros familiares, em eventual necessidade.

É inviável a revogação das medidas protetivas de urgência fixadas pelo juízo singular em favor da ofendida quando há nos autos provas de que elas ainda se mostram necessárias, especialmente diante da ausência de modificação do contexto fático e do temor apresentado nas declarações judiciais dela.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001492-08.2022.8.11.0050

APELANTE:
GENEILTON RODRIGUES SILVA

APELADA/VÍTIMA: EDENIZE LEMES DA COSTA

CUSTOS LEGIS: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por GENEILTON RODRIGUES SILVA, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT [autos n. 1001492-08.2022.811.0050], que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de EDENIZE LEMES DA COSTA, pela suposta prática de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher.

Afirma, em síntese, que as providências acautelatórias lhe impedem de ter acesso à sua empresa – GR Distribuidora – e à residência de sua genitora – que necessita dos seus cuidados –, uma vez que estes locais se situam próximos ao domicílio informado pela ofendida.

Assevera ainda que as declarações por ela prestadas em sede policial são falsas e “
propositalmente buscam lhe provocar constrangimento ilegal, haja vista não refletir a realidade dos fatos
”.

Por fim, pleiteia a revogação das medidas cautelares, notadamente por não ter ficado provado que ameaçou sua ex-convivente [doc. digital n. 140708241].

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
[doc. digital n. 140711198]
.

O Ministério Público Estadual, na condição de
custos legis
, opinou pela fixação de “alimentos” ao apelante, a serem adimplidos pela empresa da ofendida – tendo em vista que a Sociedade Empresária do casal está registrada no nome dela –,
“até que a questão seja resolvida na esfera adequada”
[doc. digital n. 140711191].

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do apelo
[doc. digital n. 146153690].

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001492-08.2022.8.11.0050

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que, em 23 de junho de 2022, EDENIZE LEMES DA COSTA compareceu na Delegacia de Campo Novo do Parecis/MT e narrou à autoridade policial que havia sido ameaçada pelo paciente
, verbis
:

“QUE conviveu com GENEILTON a cerca de treze anos; QUE possui dois filhos, menores de idade, com GENEILTON; QUE nunca houve ameaça ou agressão durante o relacionamento; QUE a cerca de duas semanas GENEILTON saiu de casa e foi morar com outra mulher; QUE GENEILTON vai na casa da declarante no momento que quer e fala pra ela "VOCÊ NÃO FAZ NADA COM ELA (se referindo a atual dele), SENÃO VOCÊ VAI SE VER COMIGO"; QUE a declarante nunca ameaçou a atual namorada de GENEILTON, até porque ela é menor de idade, e teria idade para ser filha da declarante; QUE na verdade GENEILTON ficou com medo da reação da declarante ao saber do caso dele, mas a declarante nada fez; QUE GENEILTON foi na casa da declarante pedir os documentos das crianças, pois disse que vai tirar as crianças da declarante; QUE faz ameaças psicológicas à declarante, com relação às crianças”

Em razão desses fatos, a ofendida requereu medidas protetivas de urgência, as quais foram deferidas pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, nestes termos:

“[...] 4. Diante do depoimento da vítima na DEPOL e do conteúdo do Boletim de Ocorrência lavrado pela Polícia Militar entendo ser perfeitamente cabível e necessário a fixação das medidas protetivas requeridas pela Autoridade Policial em favor da ofendida EDENIZE LEMES DA COSTA.

5. As informações trazidas são suficientes a indicar que a vítima é ex-convivente do agressor, configurando assim, a hipótese de violência doméstica (art. 5º, inciso III da Lei n.º 11.340/2006), sendo que os fatos narrados demonstram ser imperiosa a necessidade de aplicação de medidas de proteção, no intuito de resguardar a integridade física da requerente.

6. Dos autos dessume-se a presença de relação íntima de afeto entre os mesmos, amoldando-se, dessa forma, na figura subsumida no inc. III do art. 5º da Lei nº. 11.340/06.

7. Assim, constatada a prática de violência doméstica, seja física ou moral, o Juiz poderá tomar as providências previstas no art. 22 da Lei n. 11. 340/2006 [...].

8. Tendo em vista que as medidas protetivas visam resguardar a integridade psicofísica da mulher que está sob a ameaça de sofrer crimes no âmbito da violência doméstica, considerando que nos termos da representação criminal há indícios de materialidade e de autoria de fato definido como crime, sobretudo por se tratar de medida urgente cujo não provimento poderá causar danos irreparáveis, bem como que há nos autos prova de que a vítima vive maritalmente com o agressor, com fundamento no artigo 18 e 23 da lei 11.340/2006 e nos princípios Constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade, como forma de proteger a mulher, defiro as seguintes medidas protetivas:

a) Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência.

b) O acusado não poderá aproximar da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, respeitando o limite mínimo de 100 (cem) metros, salvo em sala de audiência nas dependências do Fórum, CEJUSC, Defensoria Pública e Ministério Público para tratar de questões de eventual processo;

c) O acusado não poderá ter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, salvo em relação aos filhos do casal, porquanto não está sendo suspensa a guarda ou visitas;

d) O acusado não poderá frequentar a RESIDÊNCIA E TRABALHO DA VITIMA e outros a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida;

e) Separação de Corpos.

9. INDEFIRO os demais pedidos por falta de lastro probatório mínimo a ensejar o seu acolhimento o que denota temerário a apreciação neste momento processual, restando consignado que poderão ser objeto de requerimento pela via adequada, se for o caso. Consigo que sequer foi informado nos autos a profissão exercida pelo requerido, bem como seus rendimentos [...]”
(doc. digital n. 140708230).

Além disso, o juízo determinou que as “
medidas começam a valer desde a intimação do autor do fato e perdurarão pelo prazo de SEIS MESES, uma vez que não podem se manter ‘ad perpetuam’
” (doc. digital n. 140708230).

Irresignado com a decisão retro, GENEILTON RODRIGUES SILVA aviou o presente Recurso de Apelação, asseverando que:
1)
as declarações prestadas pela ofendida são falsas e com a intenção de lhe prejudicar, haja vista que o seu afastamento do lar conjugal lhe impede de acessar seu local de trabalho e a residência de sua mãe, uma vez que os imóveis são conjugados com o da ofendida;
2)
sua genitora está acometida de moléstia grave e as providências acautelatórias não permitem que preste os cuidados indispensáveis a ela;
3)
em nenhum momento ameaçou sua ex-convivente, tampouco esteve nas cercanias da residência dela, razão pela qual pugna pela revogação das medidas protetivas deferidas pelo juízo singular.

O recurso
não comporta provimento
.

No que tange aos argumentos levantados pelo apelante acerca da Sociedade Empresarial que possui com a ofendida – no sentido de que foi impedido de obter acesso às contas bancárias e aos circuitos internos de segurança da empresa, além da confusão quanto à responsabilidade sobre o gerenciamento, administração e propriedade do comércio –, trata-se de questão a ser debatida na esfera cível, desvinculada da matéria objeto de análise destes autos, afeta à manutenção ou não das medidas protetivas de urgência fixadas em seu desfavor. Confira-se:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS – LEI MARIA DA PENHA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA [...] QUESTÕES ATINENTE À PARTILHA DE BENS QUE DEVEM SER ENFRENTADAS NA VIA PRÓPRIA – RECURSO DESPROVIDO [...] A pendência de resolução da partilha de bens do casal não implica, por si só, em óbice para a manutenção de medidas protetivas, devendo a matéria ser resolvida na sede própria. Recurso Desprovido”
(N.U 1002662-47.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 30/08/2022).

Quanto à imprescindibilidade da presença do apelante na residência de sua genitora para ajudá-la com suas necessidades básicas, o pedido não comporta acolhimento.

Digo isso porque os elementos coligidos na instrução processual evidenciam que a própria ofendida tem prestado os cuidados necessários – de maneira adequada, diga-se de passagem – com sua sogra.

A propósito, ainda que o apelante alegue que sua genitora possui deficiência, que está acometida por moléstia grave e não possui outra pessoa para ampará-la, esses argumentos foram desmentidos na audiência de conciliação, onde se demonstrou que ela possui ótima saúde e que outros familiares que podem lhe prestar auxílio.

Nesse sentido, transcrevo excerto da manifestação do Promotor de Justiça, Felipe Augusto Ribeiro de Oliveira, que atuou como
custos legis
, na instrução processual,
verbis
:

“[...] a princípio, pelo que pude compreender, o pedido tinha como premissa principal prover os cuidados da genitora, a qual dava a entender que não tinha condições de prover sozinha seus cuidados necessários. Entretanto, no decorrer da audiência, o que se viu foi uma preocupação muito maior com a empresa e o acesso ao trabalho. Ainda, em relação à genitora do requerido, este mesmo salientou que ela, a despeito da deficiência, NÃO necessita de qualquer auxílio para exercer seus atos da vida civil ou prover sua higienização pessoal ou alimentação. Logo, neste particular, o pedido perde aderência”
(doc. digital n. 140711191).

Por derradeiro, no tocante à revogação das medidas protetivas, melhor sorte não lhe assiste.

É certo que o apelante e a vítima conviveram por, aproximadamente, 13 (treze) anos e que possuem 2 (dois) filhos em comum, ambos menores de idade.

Em relação às providências protetivas, sabe-se que o risco à integridade física da vítima e o temor apresentado nas declarações constituem fundamentos idôneos para sua imposição, as quais possuem natureza cautelar, reveladora da sua natureza preventiva e provisória.

Ao definir a violência doméstica e familiar contra a mulher, a Lei n. 10.340/2006 enumera, em rol exemplificativo, diversas condutas do agressor que ensejam proteção à vítima, a saber: violência psicológica, danos emocionais, redução da autoestima ou que prejudiquem o pleno desenvolvimento da pessoa, vigilância constante, humilhação, manipulação, perseguição contumaz, insulto, chantagem, dentre outras.

Acerca do tema, Maria Berenice Dias esclarece que:

“A violência doméstica normatizada pela Lei Maria da Penha não guarda correspondência com qualquer delito tipificado no Código Penal. A Lei primeiro identifica as ações que configuram violência doméstica ou familiar contra a mulher (art. 5º): qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Depois define os espaços onde o agir configura violência doméstica (art. 5º, I, II e III): no âmbito da unidade doméstica, da família e em qualquer relação de afeto. Finalmente, de modo didático e bastante minucioso, são descritas as condutas que configuram violência física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral. As formas de violência elencadas deixam evidente a ausência de conteúdo exclusivamente criminal no agir do agressor. A simples leitura das hipóteses previstas na Lei mostra que nem todas as ações identificadas como violência doméstica correspondem a delitos. Configuram um ato ilícito, pouco importa se ilícito penal ou civil. (...) Assim, é possível afirmar que a Lei Maria da Penha considera violência doméstica as ações que descreve (art. 7º) quando levadas a efeito no âmbito das relações familiares ou afetivas (art. 5º). Essas condutas, mesmo que sejam reconhecidas como violência doméstica, nem por isso tipificam delitos com possibilidade de desencadear uma ação penal. (...) Este é o verdadeiro alcance da Lei Maria da Penha. Conceitua a violência doméstica divorciada da prática delitiva e não inibe a proteção da vítima e nem impede a atuação da autoridade policial e nem a concessão das medidas protetivas pelo juiz”.
(A Lei Maria da Penha na justiça. 3ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, pg. 45 e 46)

No caso
sub judice
, o que se verifica é que os fatos narrados pela vítima em sede policial demonstram a necessidade de aplicação das medidas de proteção, no intuito de resguardar sua integridade física e psicológica.

Aliás, na audiência de conciliação, realizada em 8 de julho de 2022, a ofendida
reiterou seu desejo pela manutenção das providências anteriormente fixadas
, conforme se extrai deste trecho de suas declarações,
verbis
:

“
[...] com ele eu não tenho possibilidade
[de conversar]
porque ele é muito agressivo, até então ele estava rodeando a minha casa. Eu tenho isso registrado pelas câmeras, ele estava na esquina, parado na esquina, me rodeando [...].
Eu estou com muito medo porque eu moro sozinha, com meus filhos, eu tenho medo, muito medo disso, dele querer fazer alguma coisa para mim
[...].
Eu fico morrendo de medo, tenho pavor de andar na rua dele ele poder fazer alguma coisa comigo
[...]. Na semana passada [...]
eu estava na minha residência e ele estava na esquina e eu fiquei com tanto medo
[...]
fiquei com medo de sair, além disso eu não estou me alimentando, não consigo dormir, emagreci muito, estou tomando remédio de ansiedade
. A mãe dele está morando comigo [...] mas ela fica, o tempo todo, na cabeça dos meus filhos [...] colocando coisa na cabeça das minhas crianças.
Ele está usando a mãe dele contra meus próprios filhos
[...], mas ele está com as medidas e ela quer, porque quer levar as crianças para ver o pai e aí elas estão, praticamente, atordoadas, tive que arrumar um psicólogo para a minha filha [...]. Com ele não tem conversa porque ele é muito ignorante [...].
Eu fico com medo, não durmo, não como, só fico chorando o tempo todo
[...], tá difícil [...]
eu fico morrendo de medo que ele possa fazer alguma coisa
[...]. Eu tenho dois filhos para sustentar [...] toda hora vem uma conta e
ele não me deixa trabalhar, eu preciso trabalhar e sustentar meus filhos
[...]”
(arquivo digital – nome da mídia: 1001492-08.2022.8.11.0050 _ CONCILIAÇÃO -MEDIDA PROTETIVA - GENEILTON RODRIGUES SILVA e EDENIZE LEMES DA COSTA-20220708_140128-Gravação de Reunião.mp4).

Como se vê, restando suficiente provada a preocupação da vítima com sua própria segurança e o fundado temor dela em relação à pessoa do apelante, imperiosa se faz a manutenção das providências protetivas estabelecidas pelo juízo singular.

Nesse sentido, colho precedentes das três Câmaras Criminais deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL –
FIXAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –[...]
DESNECESSIDADE DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.
Nos crimes de violência contra mulher, a palavra da vítima ganha especial relevância
, tendo em vista que delitos dessa natureza são praticados, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas”
(N.U 1001118-67.2022.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 13/10/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL [...]
MEDIDAS PROTETIVAS - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - PEDIDO DE REVOGAÇÃO
[...] PROTETIVAS COM NATUREZA DE CARÁTER PENAL - PREMISSA DO TJMT - DEFERIMENTO APÓS REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA - RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E
TEMOR APRESENTADO PELA VÍTIMA
-
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
- ENTENDIMENTO DO STJ - DECISÕES DO TJMT -
NECESSIDADE DE GARANTIR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA - PREVALÊNCIA SOBRE AS LIBERDADES INDIVIDUAIS DO AGRESSOR
- LIÇÃO DOUTRINÁRIA - PRETENSÃO IMPROCEDENTE - RECURSO DESPROVIDO [...] O c. STJ possui entendimento de que o risco à integridade física da vítima e
o temor apresentado nas declarações constituem fundamentos idôneos para a imposição de medidas protetivas
, [...]
“Inviável a revogação das medidas protetivas enquanto estas ainda se mostram necessárias, sobretudo diante da ausência de modificação do contexto fático” (N.U 0043361-94.2019.8.11.0042)
. A
necessidade de garantir sua integridade física e psicológica prevalece sobre “determinadas liberdades individuais do agressor
, como, por exemplo, a necessidade de afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida (art. 22, inciso II, da Lei 11.340/06), ou, ainda, a proibição de determinadas condutas, entre as quais a frequentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física ou psicológica da ofendida (art. 22, III, ‘c’, da Lei 11.340/06)” [...]”
(N.U 1006133-20.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 22/08/2022)

“
APELAÇÃO CRIMINAL –
RECURSO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS – LEI MARIA DA PENHA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM A PROVA DOCUMENTAL – SUFICIÊNCIA
– RECURSO DESPROVIDO. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima aliada aos demais indícios são elementos de convicção suficientes para o deferimento de medidas protetivas. Recurso Desprovido”
(N.U 0002768-87.2019.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 22/09/2021)

Ademais, não custa relembrar que o juízo singular fixou as providências protetivas pelo prazo de 6 (seis) meses, sobretudo em razão do seu caráter instrumental e provisório, e determinou o acompanhamento/fiscalização delas por equipe multidisciplinar para, ao final do prazo, prorrogá-las ou não, a depender da situação em concreto.

Nesse sentido, trago excerto da manifestação exarada pela Procuradoria de Justiça, cujos argumentos
também adoto
como razões de decidir,
verbis
:

“[...] Analisando o que consta, resta evidente que o relato da vítima, inserido no Pedido de Providências Protetivas comprovam o fumus boni iuri e a existência do periculum in mora, apontando situação emergencial a envolver a tutela de direitos a vida, integridade física e psicológica, cuja violação é perpetrada por pessoas que integra a unidade familiar.

[...]

Outrossim, não se pode negar que se o juiz de piso, que está próximo da causa, entendeu que para a proteção da ofendida era necessário a aplicação das medidas cautelares, não é prudente que em cognição não exauriente, se modifique as cláusulas fixadas.

É sabido que a medida protetiva tem caráter transitório, podendo ser modificada a qualquer tempo e, que no caso presente, foi estabelecido prazo de validade de 6 meses, que fluirá em 27/12/2022, período no qual deve avançar a tramitação da ação de divórcio litigioso c/c alimentos, guarda dos filhos e partilha de bens, com pedido de tutela de urgência n° 1001714-73.2022.8.11.0050, conforme apontado, com solução definitiva a questão apresentada”
(doc. digital n. 146153690).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022